Tribunal: TJDFT
Processo: 0729610-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729610-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc. Diante dos erros materiais constatados, de ofício, na decisão de ID 40535265, torno-a sem efeito nesta oportunidade. Retomando a marcha processual, mas ainda a respeito da admissibilidade recursal, tem-se que trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra pronunciamento(s) judicial(is) proferido(s) pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs 135524465 e 135046161), que, nos autos do cumprimento de sentença movida por IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP, determinou a intimação da parte agravada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o documento de ID 124012378, bem como resposta de ID 129590609, e somente após o decurso do prazo estabelecido analisar o pedido de autorização de venda do imóvel penhorado naqueles autos. A agravante, no presente recurso, almeja, em sede de antecipação da tutela recursal, que lhe seja autorizada “(...) sem a necessidade da prévia manifestação do Exequente sobre a planilha juntada pelo credor hipotecário, e, igualmente, escoamento do prazo concedido pela R. Decisão de ID 135046161, a venda da Sala no 1.040, do empreendimento ION, mediante o o depósito do valor da venda nos autos, tendo em vista que será reservado a averiguação do crédito hipotecário e saldo remanescente para adimplemento nos autos de origem após a venda do imóvel, nos termos que autoriza a jurisprudência e art. 1.422 do CC c/c art. 908, caput, do CPC c/c art. 799, inciso II, do CPC.” Para tanto, sustenta que “(...) inexiste qualquer prejuízo na venda do imóvel antes da manifestação do Exequente a respeito do saldo devedor juntado aos autos pelo credor hipotecário, tendo em vista que a averiguação do crédio do credor hipotecário e o saldo remanescente após a alineação e o referido depósito, pode ser facilmente realizada após o depósito do dinheiro na 1a Instância pela Executada (Agravante), como permite expressamente os arts. 1.422 do CC c/c art. 908, caput, do CPC c/c art. 799, inciso II, do CPC.” Defende ainda que há jurisprudência deste Tribunal de Justiça favorável à sua pretensão; que há possibilidade de se deferir tal pleito, sem a necessidade de ouvir a parte adversa; que o feito executivo deve buscar seguir por caminhos menos gravosos para a parte executada; que não há qualquer prejuízo para a parte exequente com o deferimento do pedido de venda, ante a garantia de depósito nos moldes ofertados; e, que o aguardo do escoamento do prazo fixado pelo Juízo a quo pode provocar a desfazimento da negociação do bem em questão. De início, a parte recorrente foi instada a se manifestar acerca do cabimento e adequação da presente pretensão recursal (ID 39364637), porquanto, mediante análise sumária da controvérsia, observou-se que o pedido de venda do imóvel acima mencionado ainda não fora efetivamente decidido pelo Juízo de origem, e sua análise por esta Instância revisora, até que fosse demonstre o contrário. A parte recorrente, por meio da petição de ID 40040550, defendeu o cabimento de sua pretensão reformatória, destacando novo pronunciamento jurisdicional no qual fora negada a realização da venda do imóvel em questão (ID 40040551). É o relatório do necessário. Decido. De pronto, sobreleva considerar que a parte agravante, em relação às decisões de IDs 135524465 e 135046161, carece de interesse recursal, eis que a matéria remetida à apreciação por esta Instância Revisora ainda não foi efetivamente decidida na origem. Vê-se, portanto, que a admissibilidade da pretensão recursal se mostra, de plano, obstada, ante a flagrante ausência de interesse recursal. Além disso, eventual conhecimento do presente recurso a apreciação do respectivo pedido configuraria exame per saltum, o que implicaria em reprochável supressão de instância e geraria também violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Da simples leitura dos artigos 996 e 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) em cotejo com as circunstâncias fático-processuais despontadas dos autos, desponta clara a falta de interesse recursal no vertente caso, o que obsta sua admissibilidade. No que tange à nova decisão de ID 138558870, aparentemente o Juízo a quo também não se pronunciou sobre o pedido de autorização de venda da unidade, o que reforça ainda mais o entendimento supradelineado. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator